Tribunal: TJMT
Processo: 0002655-65.2015.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002655-65.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDEI CAVALCANTI - CPF: 025.871.678-92 (APELANTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES GALVAO - CPF: 292.764.541-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTIGO 561 DO CPC. AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE.

SOMENTE DOMÍNIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos

2. Se o autor não se desincumbe de provar o exercício da posse anterior em relação ao imóvel, demonstrando tão somente que tem o domínio, estão ausentes os requisitos basilares à proteção possessória pretendida.

3. Correta a decisão de primeira instância que, fazendo as razões de fato e de direito, julga improcedente o pleito possessório por ausência de demonstração da posse anterior.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Valdei Cavalcanti,
(Id. 59771984),

contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0002655-65.2015.8.11.0024, ajuizada em desfavor de
Daniel Rodrigues Galvão
, pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que
julgou
improcedente o pedido inicial. A

sentença condenou o autor/apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o recorrente requer a reforma da sentença, alegando em síntese que sempre possuiu a posse mansa e pacífica da área objeto de litigio.

Por fim, requer o provimento deste recurso, para o fim de julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 59771988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Valdei Cavalcanti ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Daniel Rodrigues Galvão, aduzindo que é legítimo proprietário de uma área rural localizada na margem esquerda do Lago do Manso, contendo 484,0453 ha.

Afirmou que sempre exerceu a posse mansa e pacífica da área em questão.

Sustentou que alienou uma parte da área (cerca de 19 ha) ao requerido; contudo, ele estaria se apossando de outros 05 hectares em local diverso do que fora adquirido, cuja área não está contemplada no contrato de compra e venda.

Alegou que buscou retomar a posse da área indevidamente ocupada pelo requerido; contudo, sem êxito.

Requereu o deferimento da liminar de reintegração de posse, com a sua confirmação no mérito da demanda. Juntou documentos, e, apresentou o rol de testemunhas (Id. 59770975)

Realizada audiência de justificação, foram colhidos os depoimentos de três testemunhas arroladas pelo autor. Na ocasião, fora prolatada decisão que indeferiu o pedido liminar formulado na exordial.

A parte ré apresentou contestação, (Id. 59770980), aduzindo, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, defende que se trata de possuidor da área em questão e que o autor, embora proprietário do imóvel, jamais exerceu a posse sobre aquela porção de terra. A contestação foi impugnada (Id. 59770988).

Tentada a conciliação entre as partes, a audiência restou inexitosa, (Id. 59770994).

O feito foi saneado, rejeitando a preliminar arguida pela parte ré e determinando a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas, (Id. 59771950).

As partes pugnaram pela produção de prova oral, (Id. 59771952 e 59771954).

Realizada audiência de instrução e julgamento, (Id. 59771966), em seguida as partes apresentaram os memoriais finais.

Após, os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

Os requisitos para que o autor seja mantido na posse são aqueles existentes no art. 561 do Código de Processo:
a)
posse;
b)
a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
c)
a data da turbação ou do esbulho;
d)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos

No caso dos autos, o magistrado de primeira instância julgou improcedente a ação fundamentando que o autor/apelante não comprovou a sua posse:

“[...] No ponto, a despeito da controvérsia existente acerca do esbulho supostamente praticado pelo requerido, ou seja, se a posse da área adquirida avançou sobre porção não constante do contrato de compra e venda, a pretensão da parte autora esbarra, sobremaneira, na absoluta falta de prova da posse anterior da área.

Na inicial, a parte autora tão-somente comprova a propriedade da área, o que, por si só, não têm o condão de fazer prova de que exercia a posse sobre aquela área do imóvel.

Aliás, as testemunhas ouvidas em Juízo não foram capazes de apontar qualquer fato ou situação que revelasse a posse do autor no imóvel, após o período em que passou a ser ocupada pelo requerido.

Na ocasião da audiência de instrução, as testemunhas foram unânimes em confirmar que tinham conhecimento de que a propriedade da área pertencia ao autor, contudo, quem a ocupava efetivamente era o réu Daniel. Nesse ponto, até mesmo as testemunhas arroladas pelo réu – Regino Nunes e NelsonYochio – confirmaram a presença do réu na área, mesmo sem saber especificar a que título se dava a ocupação.

Depois, ao se referirem à posse do autor na área, às pastagens, criação de gado, casa e curral construídos pelo requerente, remetiam à época anterior ao alagamento da área pela empresa Furnas. Após esse fato, não há qualquer elemento nos autos que evidencie a continuidade da posse pelo demandante, mas, sim, a presença do réu na região, que, inclusive, acompanhava os pretensos compradores das áreas vizinhas, justamente por morar naquela porção do imóvel e conhecer bem a região.

Nesse passo, restou evidente que posse passou a ser exercida por Daniel, ora requerido.

Também não restou demonstrado pela prova oral que houve qualquer tentativa de retomada da área pelo autor, tampouco que reivindicou o imóvel ocupado pelo réu, reforçando, portanto, a convicção de que a posse do réu era mansa e pacífica. [...]”

O recorrente sustenta que as testemunhas por ele arroladas “comprovaram que o imóvel pertence a este há longos anos, e que existia cerca sobre este, e, que este exerce a posse sobre o mesmo.”
(Id. 59771984).

A testemunha Regino Nunes afirma que conhece o apelante desde 1982 e que teve contato com a área do apelante somente antes da entrada do alagamento da região pela empresa Furnas e depois não ficou sabendo o que aconteceu no imóvel. Por sua vez, a testemunha Nelson Yochio afirma que a propriedade é do apelante, e que teve contato com a propriedade em 1989 quando o apelante tentou arrendar a pastagem para a testemunha.

Ora, o conjunto probatório constante dos autos, não revela a presença da posse anterior requisito necessário para a proteção possessória pretendida.

É bem verdade que as testemunhas, arroladas pelo apelante, fazem referência ao imóvel do apelante como sendo uma fazenda, que era cercada, possuía uma casa, curral, pastagem e tinha criação de gado. Todavia,
tais referências remetem à época anterior ao alagamento da área pela empresa Furnas
.

Além disso, não há elementos que permitam concluir que o autor/apelante tentou retomar a área do apelado ou ainda que a tenha reivindicado, o que leva a concluir que a posse do apelado era mansa e pacífica.

Destarte, malgrados os argumentos do apelante não há provas nos autos de que exercia a posse anterior da área que supostamente foi invadida.

É incontroverso nos autos que o apelante é o proprietário da área, porém conforme é cediço “
em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória” (AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014).

Como se sabe a ação de reintegração de posse não é petitória, mas sim possessória, motivo pelo qual descabe a discussão do domínio.
Assim, compete ao apelante, caso queira, ajuizar a ação competente para fins de reivindicar a área em questão.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SOMENTE DOMÍNIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Se a autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, demonstrando somente o domínio, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.
(TJ-MT - AC: 00228020320118110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/04/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2019)

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARTIGO 561 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO
– USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – ARTIGO 552 DO CC - POSSIBILIDADE – SUMULA 237 DO STF – REQUISITOS DEMONSTRADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - § 11, ARTIGO 85 DO CPC – POSSIBILIDADE. Recurso conhecido e desprovido. 1.
A posse é derivada de um fato não se confunde com o direito de propriedade. Se os autores não se desincumbiram de provar sequer o exercício da posse anterior em relação ao imóvel, demonstrando tão somente que tem o domínio, estão ausentes os requisitos basilares à proteção possessória pretendida. Correta a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, julga improcedente o pleito possessório
. [...] (TJ-MT - AC: 00061190320148110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019) (Destaquei)

Portanto, se o autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, demonstrado somente o domínio, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o do NCPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021